Tribunal: TJBA
Processo: 8000507-68.2020.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000507-68.2020.8.05.0239 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALMIR DE MATOS Advogado(s): RENATO FIORAVANTE DO AMARAL APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):SERGIO SCHULZE, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI DE USURA OU TAXA SELIC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por VALMIR DE MATOS contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (39,06% ao ano), limitando-a à taxa média de mercado à época da contratação (22,17% ao ano), manteve a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price, reputou legítimas a Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Avaliação do Bem, declarou a nulidade da cobrança de seguro por venda casada e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. O Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteia a limitação dos juros a 1% ao mês ou à taxa SELIC, o afastamento da capitalização, a substituição do sistema de amortização e a majoração dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios devem ser limitados a 1% ao mês ou à taxa SELIC; (iii) determinar se é lícita a capitalização mensal de juros; (iv) verificar a legalidade da utilização da Tabela Price e a possibilidade de sua substituição; (v) examinar a validade da cobrança da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Avaliação do Bem; e (vi) aferir a necessidade de majoração dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito e o conjunto probatório é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC e da jurisprudência do STJ. A revisão dos juros remuneratórios é medida excepcional e exige demonstração cabal de abusividade, sendo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central parâmetro idôneo para aferição, conforme o REsp 1.061.530/RS (Tema 24/STJ). As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo inaplicável o teto de 1% ao mês ou a vinculação à taxa SELIC aos contratos bancários, nos termos da Súmula 596/STF e do precedente repetitivo do STJ. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para caracterizar a pactuação, conforme o REsp 973.827/RS (Tema 246/STJ). A utilização da Tabela Price não configura, por si só, ilegalidade ou anatocismo, inserindo-se na liberdade contratual das partes, inexistindo fundamento para sua substituição por outro método de amortização sem demonstração de abusividade concreta. A Tarifa de Avaliação do Bem e a despesa de registro do contrato são válidas, ressalvada a hipótese de serviço não prestado ou onerosidade excessiva, conforme o Tema 958/STJ. A Tarifa de Cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos do REsp 1.251.331/RS (Tema 618/STJ). O percentual de 15% sobre o valor da condenação, fixado a título de honorários de sucumbência na origem, remunera adequadamente o trabalho do patrono, em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Não são cabíveis honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) no julgamento de recurso interposto pela parte autora, já vencedora em primeira instância, que buscava unicamente a majoração da condenação e teve seu apelo desprovido. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido com a manutenção da sentença em sua integralidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000507-68.2020.8.05.0239, em que figuram como apelante VALMIR DE MATOS e como apelado BANCO PAN S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.